Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Não há que se falar em omissão quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. Não encontra amparo nas disposições do art. 1022 do CPC a simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente.

4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.